Tribunal: STF
Processo: HC 137564
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-02
Data de publicação: 2017-06-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 18, I, DA LEI 6.368/76 E ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. DISCUSSÃO ACERCA DA COMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO BRASILEIRA PARA CONHECER O JULGAR O FEITO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Constituição Federal em seu artigo 109, V, prevê a competência da jurisdição brasileira para “crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente”. Portanto, para se caracterizar a competência da Justiça Federal, observam-se duas circunstâncias: i) se o crime praticado está previsto em tratado ou convenção internacional; e ii) se o início da execução ou o resultado dos fatos foram praticados no Brasil e no estrangeiro. Com efeito, o constituinte não levou em consideração a qualidade pessoal dos agentes para fins de reconhecimento da competência da jurisdição penal brasileira em crimes transnacionais.



    2. O enunciado 522 da Súmula do Supremo Tribunal Federal dispõe que "Salvo ocorrência de tráfico para o exterior, compete à Justiça dos Estados o processo e julgamento dos crimes relativos a entorpecentes”.



    3. In casu, o recorrente foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 18, I, da Lei 6.368/76 e artigos 33 e 35, c.c. o artigo 40, I, da Lei 11.343/2006.



    4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    5. Agravo regimental desprovido.